Tribunal: TJDFT
Processo: 0735005-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. FALECIMENTO DE DETENTO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. COVID-19. HIV. INFORMAÇÃO NÃO SIGILOSA. DIREITO À HONRA, À DIGNIDADE E À INTIMIDADE. ART. 5o, INCISOS IV E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS MORAIS REFLEXOS. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. CONTEÚDO PURAMENTE INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO ABUSIVA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. ART. 188, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. A presente hipótese consiste em analisar se houve ato ilícito por parte das apeladas na veiculação de matéria jornalística a respeito do falecimento do primeiro detento do sistema prisional do Distrito Federal decorrente de infecção pelo vórus Sars-Cov-2. 1.1. A reportagem divulgou a informação de que o interno do sistema prisional local convivia com o vírus HIV, o que, de acordo com a apelante, consistia em informação sigilosa e individual, cuja veiculação violou o direito à honra, à dignidade e à intimidade de seu irmão e, por essa razão, ocasionou sofrimento e dor à família, em especial à demandante, situação que deve ensejar a imposição de danos morais reflexos.
2. O art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal, tutela o exercício do direito à livre expressão do pensamento e da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. 2.1. O direito à liberdade de informação e o direito à honra e à imagem, estão fundamentados em princípios constitucionais, sendo que eventual tensão entre os aludidos dados deontológicos deverá ser resolvida por meio de ponderação.
3. Diante da análise do conteúdo da reportagem juntada aos autos verifica-se que não houve a prática de ato ilícito. 3.1. O conteúdo é puramente informativo, sem emprego de qualificações, adjetivos, sensacionalismo ou expressões pejorativas, em nítido exercício regular do direito de informar. 3.2. A reportagem em questão divulgou a notícia do falecimento do primeiro detento do sistema prisional do Distrito Federal em decorrência do vírus Sars-Cov-2, com a informação de que ele tratava-se de pessoa acometida por comorbidade em virtude de conviver com o vírus HIV. 3.3. A referida informação consta na certidão de óbito do falecido.
4. Em relação à alegação de que o nome do irmão da apelante foi divulgado na reportagem é preciso observar que o interesse público envolvido na veiculação da informação deve estar diretamente vinculado ao conteúdo divulgado. 4.1. O nome aludido não foi mencionado no título da matéria, mas apenas no subtítulo, tendo figurado apenas uma vez no corpo da reportagem, sem o emprego de qualificações, adjetivos, sensacionalismo ou expressões pejorativas.
5. Não houve a constatação de conduta ilícita que possa interferir na honra subjetiva da apelante, mesmo em caráter reflexo, inexistindo motivação para o deferimento da pretendida compensação dos alegados danos morais, pois a hipótese envolve o legítimo exercício do direito de informação, nos moldes do art. 188, inc. I, in fine, do Código Civil. 5.1. A divulgação dos fatos, com efeito, não envolveu a ocorrência de dolo, má-fé ou abuso de direito.
6. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 8.2. Devem ser aplicados ao caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, antevistos no art. 8o do CPC, como estratégia para delinear in concreto a eficácia normativa do art. 85, § 2o, do mesmo diploma normativo.
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.